Tribunal: TJMT
Processo: 1052118-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052118-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA E RESTAURANTE - EPP - CNPJ: 23.631.424/0001-50 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1052118-29.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maryana Costaneski Conveniência e Restaurante - EPP

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO – DUODÉCUPLO – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1052118-29.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maryana Costaneski Conveniência e Restaurante - EPP

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maryana Costaneski Conveniência e Restaurante - EPP em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato bancário que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Em breve síntese, a apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende a abusividade do sistema de amortização pela tabela “
Price
” e da capitalização mensal de juros. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade, com a condenação da instituição financeira na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86925503).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1052118-29.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Maryana Costaneski Conveniência e Restaurante - EPP

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul

VOTO

Cinge-se dos autos que Maryana Costaneski Conveniência e Restaurante – EPP firmou com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul a Cédula de Crédito Bancário n. 11440, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 09.04.2018, bem como, a Cédula de Crédito Bancário n. 522003, no montante de R$ 66.175,48 (sessenta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), em 03.01.2019, contudo, sentindo-se prejudicada, ajuizou a presente ação de revisão de contrato bancário, relativamente aos encargos financeiros tidos por abusivos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Nas razões recursais, insurge-se a apelante alegando preliminarmente o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova pericial contábil.

Sem razão. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ~ IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. (...)
”
(RAC n. 0008248-63.2011.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.12.2019 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – MULTA MORATÓRIA – REPETIÇÃO INDÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
. (...)”
(RAC n. 0000096-89.2007.8.11.0033, minha relatoria, j. 12.07.2017 - negritei)

Dessa forma, entendo que andou bem a douta magistrada, uma vez que a prova pericial se mostra desnecessária. Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, a apelante defende a abusividade do sistema de amortização pela tabela “
Price
” e da capitalização mensal de juros.

Pois bem. É certo que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei)

Logo, tenho que andou bem a d. magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização dos contratos constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Acerca da capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, confira,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017 – negritei)

Assim, sendo as cédulas de crédito bancário em questão firmadas em 09.04.2018 e 03.01.2019 (id. 86924478 e 86924481), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente, na Cédula de Crédito Bancário n. 11440, consta expressamente a cobrança de capitalização mensal de juros, não havendo o que se falar em ilegalidade, confira:

“7. ENCARGOS FINANCEIROS:

(...)

7.3
Periodicidade da capitalização: Mensal
”
(id. 86924478 – negritei)

Além disso, em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 522003, anoto que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do percentual da taxa mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela, inclusive sob o tema repetitivo, abordado no julgamento do paradigma REsp no 973.827/RS,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 06.11.2012)

Portanto, considerando que na Cédula de Crédito Bancário n. 522003 (id. 86924481), a taxa mensal de juros é de 1,99% (um virgula noventa e nove por cento) ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 27,08% (vinte e sete virgula zero oito por cento), ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal, há que se considerar verossímil a sua incidência, não havendo alteração contratual a ser feita quanto à capitalização mensal, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Por derradeiro, resta prejudicada a análise de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade no método de amortização e na capitalização dos juros.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021